Tribunal: TJES
Processo: 5004552-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004552-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: MANOEL MOREIRA CAMARGO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004552-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: MANOEL MOREIRA CAMARGO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA CAPISTRANO CAMARGO CABRAL - ES11547-A, ANDREA CAPISTRANO CAMARGO RIBEIRO - ES11546-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face de r. decisão (evento 8061722), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal tombada sob o nº 5001627-91.2020.8.08.0021, movida pelo ente público em desfavor do
ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
, indeferiu o pleito de reiteração de tentativa de penhora de bens por intermédio do sistema Sisbajud.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/11 do evento 1541633, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)
“
há de se ressaltar ainda que a modernização tecnológica vem sendo constantemente utilizada como ferramenta para conferir maior abrangência aos Princípios que permeiam o processo, tal como Princípio da Efetividade, Menor duração do processo, dentre outros.
” (fl. 06 do evento 1541633);
(II)
os Tribunais pátrios admitem a reiteração de ordens no sistema Sisbajud, dada a nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça em meados de 2021; e que
(III)
inexiste legislação que exija a modificação da condição econômica do executado para a utilização reiterada do Sisbajud, que foi criada justamente para dar efetividade ao crédito do exequente.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de “
determinar que sejam adotadas todas as providências requeridas, inclusive nova consulta ao SISBAJUD com utilização da ferramenta TEIMOSINHA por pelo menos 30 dias, assim como demais providências necessárias para permitir a efetividade do processo de execução fiscal
” (fl. 11 do evento 1541633).

Ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, no despacho do evento 1548574, determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/03 do evento 1746379, o ente despersonalizado agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois “
é imprescindível a demonstração de indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor, o que não ocorreu no caso em tela.
” (fl. 03).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face de r. decisão (evento 8061722), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal tombada sob o nº 5001627-91.2020.8.08.0021, movida pelo ente público em desfavor do
ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
, indeferiu o pleito de reiteração de tentativa de penhora de bens por intermédio do sistema Sisbajud.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a reiteração de tentativa de penhora pelo Sisbajud deve obediência ao princípio da razoabilidade e exige indícios de alteração da situação econômica do executado, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências do credor/exequente.

Nesta hipótese, entendo que a reiteração da utilização do sistema Sisbajud, que – em diligência realizada no dia 13 de maio de 2021 – restou parcialmente frutífera (evento 7241731), sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas e econômicas do executado/agravado, violaria o princípio da razoabilidade.

O ente público agravante limitou-se a requerer a reiteração da diligência com base na implementação da ferramenta “Teimosinha” pelo colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sem tecer qualquer comentário acerca da alteração do contexto patrimonial do executado.

Ademais, sequer houve decurso de tempo considerável para justificar nova consulta, logo, percebe-se que o agravante busca transferir o seu encargo ao Poder Judiciário. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO POR INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISUM PROLATADO NA ORIGEM O QUAL NEGOU O USO DE FUNCIONALIDADE DO SISBAJUD A QUAL PERMITIRIA A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO DE VALORES DA PARTE DEVEDORA. MODALIDADE CONHECIDA COM A ALCUNHA "TEIMOSINHA". INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. REITERAÇÃO DA PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". INACOLHIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE INDICATIVOS DE MODIFICAÇÃO SITUACIONAL SUSCETÍVEL A RECOMENDAR REITERADAMENTE NOVAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DOS BENS DA PARTE DEVEDORA. MANUTENÇÃO DO DECISUM PROLATADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o exequente deve demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACEN-Jud (STJ, AGRG no AREsp 147499/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.05.2012). (TJSC, Agravo de Instrumento nº 5041094-62.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26-10-2021). (TJSC; AI 5042407-58.2021.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Adilson Silva; Julg. 01/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SAAB. SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INTUITO DE LOCALIZAR BENS. PROVIDÊNCIA A CARGO DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Indefere-se a utilização da ferramenta Teimosinha, ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Recurso não provido. (TJDF; AGI 07262.95-32.2021.8.07.0000; Ac. 138.4115; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 04/11/2021; Publ. PJe 18/11/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA PELO SISTEMA SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DE NOVA FERRAMENTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL E DE DECURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A reiteração da utilização do sistema Sisbajud, que – em diligência realizada no dia 13 de maio de 2021 – restou parcialmente frutífera, sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas e econômicas do executado/agravado, violaria o princípio da razoabilidade.

2.
Sequer houve decurso de tempo considerável para justificar nova consulta, logo, percebe-se que o agravante busca transferir o seu encargo ao Poder Judiciário.

3.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. decisão agravada, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.